Tribunal: TJMT
Processo: 1042938-67.2024.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042938-67.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JAINE TAINARA DA SILVA SANTOS - CPF: 061.943.881-96 (RECORRENTE), PEDRO FELIX GONCALVES DIAS FIGUEIREDO - CPF: 042.827.261-48 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0036-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -

1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1042938-67.2024.8.11.0002.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Recorrente(s):
JAINE TAINARA DA SILVA SANTOS.

Recorrida(s):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Relator:
JUIZ

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
:
31/3 a 3/4/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RECONHECIMENTO EQUIVOCADO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA PELO JUÍZO DE ORIGEM. CABIMENTO DE PEDIDO INCIDENTAL. ENUNCIADO 26 DO FONAJE. COMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por Jaine Tainara da Silva Santos contra sentença que reconheceu, de ofício, a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, com consequente extinção do processo, nos termos do art. 51 da Lei no 9.099/95.

A autora sustenta ser vítima de negativação indevida, por débito que desconhece, e pleiteia a declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. A parte recorrida apresentou contrarrazões, impugnando, preliminarmente, a gratuidade da justiça e, no mérito, pugna pela manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o pedido incidental de apresentação de documento inviabiliza a tramitação da ação no Juizado Especial Cível; e (ii) definir se é cabível a extinção do processo por incompetência absoluta do Juízo com fundamento no art. 51 da Lei no 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apresentação de documento, quando requerida incidentalmente no curso de ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos morais, não configura, por si só, procedimento especial incompatível com o microssistema dos Juizados Especiais, conforme entendimento consolidado no Enunciado 26 do FONAJE.

A negativa de crédito decorrente de suposto contrato desconhecido caracteriza relação de consumo, autorizando a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, incumbindo à parte ré apresentar o contrato que embasa a negativação.

A extinção do processo com fundamento no art. 51 da Lei no 9.099/95, por pretensa incompatibilidade procedimental, revela-se precipitada quando ausente qualquer elemento que inviabilize a instrução e o julgamento da demanda sob o rito dos Juizados Especiais.

A decisão recorrida deve ser desconstituída para viabilizar o prosseguimento do feito na origem, com realização da audiência de conciliação e apresentação de defesa pela parte demandada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A exibição incidental de documentos é compatível com o rito dos Juizados Especiais Cíveis, não configurando, por si só, procedimento especial excludente de sua competência.

A extinção do processo com fundamento na suposta incompatibilidade procedimental exige a demonstração inequívoca de que o objeto da demanda se insere em procedimento especial incompatível com os princípios e regras da Lei no 9.099/95.

Havendo negativa de crédito fundada em contrato supostamente inexistente, a inversão do ônus da prova é cabível, sendo ônus da parte ré apresentar o instrumento contratual.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 3o, 51 e 55; Código de Defesa do Consumidor, arts. 3o, § 2o, e 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada: FONAJE, Enunciado no 26; FONAJE, Enunciado no 163; TJMT, Recurso Inominado no 1000742-46.2021.8.11.0048, Turma Recursal Única, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, julgado em 28.06.2022, DJE 30.06.2022.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no ID 268133825, a qual reconheceu a incompetência absoluta do Juízo para o processamento do presente feito e, por consequência, julgou extinto o processo, nos termos do artigo 51 da Lei no 9.099/95.

Em sede recursal, a parte recorrente sustenta a competência dos Juizados Especiais Cíveis. No mérito, pugna pela declaração de inexistência de débito, bem como a condenação em danos morais.
Ao final, requer a reforma da sentença
.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, por ter sido concedida na decisão prolatada no ID 268133845, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

A magistrada singular, em
16/12/2024
, prolatou sentença nos seguintes termos:

“(...)

Trata-se de demanda proposta por Jaine Tainara da Silva Santos, em desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, todos qualificados nos autos.

O polo ativo relatou que teve crédito negado em razão da existência de apontamento nos órgãos de proteção ao crédito, promovido pela reclamada, no valor de R$ 93,67 (noventa e três reais e sessenta e sete centavos), referente a contrato que desconhece.

Nos pedidos requereu, dentre outros, "
apresentar o contrato com numeração idêntica ao que supostamente originou a negativação contestada, bem como a origem os documentos que foram utilizados para a contratação
"
(SIC)
.

É o relato necessário. Fundamento e decido.

Inicialmente, registro que a ação manejada pelo requerente está entre aquelas que são caracterizadas como procedimentos especiais pelo Código de Processo Civil.

Neste contexto, respeitando entendimentos contrários, tenho que este Juízo é incompetente para o seu processamento, a teor de seus princípios regentes.

Ainda, o Enunciado no 08 do Fórum Permanente dos Coordenadores dos Juizados Especiais – FONAJE declara que:
As Ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais
.

Por oportuno:

"RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PROCEDIMENTO ESPECIAL - INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS – ENUNCIADO 163 DO FONAJE - ART. 51, II, DA LEI 9.099/95 - INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO - RECURSO PREJUDICADO. 1- A competência do Juizado Especial para julgamento das causas de menor complexidade segue um rol taxativa previsto no art. 3o da Lei 9.099/95. 2- Enunciado 163 do FONAJE: “Os procedimentos de tutela de urgência requeridos em caráter antecedente, na forma prevista nos arts. 303 a 310 do CPC/2015, são incompatíveis com o Sistema dos Juizados Especiais.” 3- Incompetência reconhecida de oficio. 4- Recurso prejudicado." (N.U 1000742-46.2021.8.11.0048, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 28/06/2022, Publicado no DJE 30/06/2022).

Desta forma, reconheço a incompetência absoluta deste Juízo para processamento do presente feito e, consequentemente, JULGO EXTINTO o feito, nos termos do artigo 51, da Lei no 9.099/95
.

(...).”

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vê-se que
a sentença recorrida merece reparo
.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, com pedido de liminar, proposta por
Jaine Tainara da Silva Santos
em face de
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, no valor de
R$ 93,67 (noventa e três reais e sessenta e sete centavos)
, com inclusão em
25/01/2023, referente ao contrato no 0003763025202212 (ID 268133821)
, o qual afirma desconhecer, uma vez que não possui vínculo com a demandada
. Anexou aos autos o extrato de negativações (
ID 268133821)
.

Argumenta, ainda, que a situação narrada caracteriza relação de consumo, sendo aplicável a inversão do ônus da prova, por força do disposto no artigo 3o, parágrafo 2o, e artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, cabendo à empresa requerida a apresentação do contrato que comprove a contratação e a legitimidade do débito que ensejou a negativação.

Dessa forma, revela-se cabível o pedido de apresentação de documento à parte adversa no curso do processo, como medida acautelatória, a ser admitida na fase instrutória, compatível com o microssistema dos Juizados Especiais, posto que inexiste vedação na Lei no 9.099/95.

Neste sentido, o Enunciado 26 do FONAJE dispõe:
São cabíveis a tutela acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis (nova redação – XXIV Encontro – Florianópolis/SC).

No caso dos autos, o presente feito não comporta o julgamento imediato da causa, visto que não houve a realização da audiência de conciliação e nem apresentação de contestação pela reclamada, devendo o
processo retornar à origem para seu regular prosseguimento
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para desconstituir a sentença de primeiro grau, determinando a remessa dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025